Tribunal: TJMT
Processo: 0017229-72.2009.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017229-72.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AMELIA NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como AMELIA NUNES DA SILVA - CPF: 652.058.711-72 (APELANTE), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), WILSON ADILES DA SILVA - CPF: 181.702.261-04 (APELANTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE ADILES DA SILVA (APELADO), JOSE ADILES DA SILVA - CPF: 045.925.491-04 (APELADO), ESPÓLIO DE AMELIA NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como AMELIA NUNES DA SILVA - CPF: 652.058.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ADILES DA SILVA - CPF: 045.925.491-04 (APELANTE), WILSON ADILES DA SILVA - CPF: 181.702.261-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOSE ADILES DA SILVA.

APELADO:
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INÉRCIA DO INVENTARIANTE.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RITO PRÓPRIO
.

REMOÇÃO DO INVENTARIANTE
. EXTINÇÃO EQUIVOCADA.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo espólio contra sentença proferida pelo
juízo
a quo
, que extinguiu o processo de inventário, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da
inércia do inventariante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a validade da sentença que extinguiu o processo por suposto abandono da causa, diante da ausência de manifestação do inventariante quanto à constituição de novo advogado, após renúncia do patrono anterior, sem que tenha sido observado o procedimento próprio previsto para a substituição do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, em razão da inércia do inventariante, configura
error
in procedendo
quando não se observa o rito legal previsto nos
arts
. 622 e 624 do CPC.

4.
O inventário possui natureza continuativa e atende a interesse público, de modo que sua extinção por ausência de manifestação pontual, sem a devida substituição do inventariante, afronta os princípios da continuidade processual, da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se delibere sobre eventual remoção e substituição do inventariante, promovendo o regular prosseguimento do inventário.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo de inventário sem resolução do mérito por inércia do inventariante, sem a observância do procedimento previsto nos
arts
. 622 e 624 do CPC, consistente em sua remoção e nomeação de substituto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III, 622 e 624.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
n.º 1000204-18.2021.8.11.0096, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2025, DJE 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto
ESPÓLIO DE JOSE ADILES DA SILVA
, contra sentença (ID. 276776441 – Autos de Origem nº 0017229-72.2009.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e
Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Inventário, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, logo, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da parte.

Revogo a nomeação de inventariante.

Sem custa e sem honorários.” (ID. 276776441)

Em razões recursais (ID. 276776445), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.

Inobservância do § 1º do art. 485 do CPC: a extinção ocorreu sem observar os requisitos legais para sua c
onfiguração.

2.

Impossibilidade de extinção de inventário por abandono: trata-se de ação de natureza pública, regida por procedimento próprio.

3.

Ocorrência de fatos impeditivos: recesso forense e dificuldades práticas impediram a substituição do procurador dentro do prazo.

4.

Prejuízo processual e social da extinção: o feito se encontrava em fase avançada, com todos os herdeiros habilitados e documentos juntados.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 276776453, e preparo efetuado (não foi requerida justiça gratuita – vide ID. 276776453).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOSE ADILES DA SILVA.

APELADO:
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação de
Inventário
n.
0017229-72.2009.8.11.0002
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa
.

1. Inobservância do § 1º do art. 485 do CPC: a extinção ocorreu sem observar os requisitos legais para sua configuração.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário sob o fundamento de inércia do inventariante, diante da ausência de constituição de novo patrono no prazo assinado pelo juízo
a quo
, após renúncia mandato
pelo patrono anterior.

Compulsando os autos, eis a
ordem dos fatos:

Em 01/03/2023, o juízo singular, proferiu despacho
determinando a intimação da inventariante para colacionar as matrículas atualizadas dos imóveis, no prazo de 20 (vinte) dias
;

Na data de 24/03/2023, o inventariante manifestou-se nos autos, tendo cumprido parcialmente
a diligência, requerendo dilação do prazo para apresentar as matrículas faltantes
;

O juízo a quo
,
em 26/09/2023, defer
iu
o pedido de dilação
, advertindo que após o decurso do prazo,
havendo inércia da parte inventariante
, o processo seria extinto
;

Contudo, devido a questão de saúde, o patrono
juntou sua renúncia ao mandato em 23/10/2023
;

Em 23/10/2023, houv
e despacho para intimar o inventariante a constituir novo patrono;

Na data de 05/12/2023
,
a pessoa d
o inventariante foi
intimada
via
Whatsapp
, para no prazo de
5 (cinco) dias constituir advogado e dar prosseguimento ao feito;

Houve certificação de transcurso do prazo “
in albis
” na data de 15/12/2023
;

Por fim, em 23/01/2024 o
juízo a quo, prolatou sentença, julgando extinto
o processo sem resolução do mérito, ante a falta de manifestação da parte.

Pois bem.

No que tange à controvérsia posta nos autos, assiste razão à parte apelante.

É cediço que o processo de inventário, dada sua natureza jurídica, reveste-se de características próprias, sendo instrumento voltado à regularização da titularidade de bens e à segurança jurídica dos registros públicos, o que evidencia seu caráter continuativo e de interesse público.

O Código de Processo Civil disciplina expressamente o rito aplicável aos casos em que o inventariante se mostra desidioso ou inerte, prevendo, nos artigos 622 e 624, a possibilidade de remoção do inventariante e consequente nomeação de substituto, de forma a viabilizar a continuidade do feito, senão vejamos:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617.

Assim sendo, a extinção do inventário por alegada inércia do inventariante, sem a observância do rito próprio para sua substituição, configura vício de procedimento (
error
in procedendo
), ensejando a nulidade da sentença, eis que se mostra incompatível com o devido processo legal, em especial com os princípios da continuidade processual e da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO NA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com os
arts
. 622 e 624 do CPC, a desídia do inventariante exige sua remoção e a nomeação de substituto, de modo que a extinção do processo sem essa providência configura erro no procedimento, impondo-se a anulação da sentença.

(N.U 1000204-18.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025) (
g.n
.)

Saliento, que a adoção de medidas extremas como a extinção do processo deve ser precedida de análise cautelosa e da observância rigorosa dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e, no caso específico de inventários, do princípio da continuidade do processo sucessório, cuja finalidade precípua é a efetiva partilha de bens e a pacificação de relações jurídicas patrimoniais decorrentes da sucessão causa
mortis
.

Portanto,
o encerramento prematuro de inventário judicial, sem que se oportunize a regularização da representação processual ou a substituição formal do inventariante, implica violação do interesse público subjacente à correta transmissão do patrimônio hereditário, com potenciais prejuízos a terceiros e à ordem pública registral.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se delibere sobre a eventual remoção do inventariante e nomeação de substituto, viabilizando a regular tramitação do inventário e o alcance da prestação jurisdicional adequada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025